Tribunal: TJDFT
Processo: 0001709-23.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. Sendo a quantia exacerbada, em face da situação econômica do réu, dá-se parcial provimento para sua redução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.